Tribunal: TJDFT
Processo: 0703375-49.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703375-49.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA DESPACHO Nos termos dos artigos 9o, caput, e 10, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante DISTRITO FEDERAL para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões apresentadas pelo HOSPITAL ANCHIETA LTDA (ID 24809943). Publique-se. Brasília, D.F., 8 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator